Tribunal: STF
Processo: RE 1463626
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “I – Ainda que se admita, em tese, a impossibilidade de julgamento monocrático, na instância recursal, quando não houver manifesta improcedência da decisão impugnada, com a admissão e submissão do recurso regimental ao órgão colegiado, nada há que impeça desde já o julgamento de mérito propriamente dito da ação originária. II – Com razoável consonância, vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça e a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que a retroatividade da Lei 13.964-19, que prevê o nominado acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código Penal), para os fatos anteriores à sua entrada em vigor, encontra limite no recebimento da denúncia anteriormente ao novel diploma, essa a situação dos autos da ação penal objeto da revisão. III – Não há contrariedade na decisão objeto de revisão que expressamente condena o réu às penas do art. 317 do Código Penal, com a incidência da causa de aumento do seu § 1º, ainda que em concurso de crimes (continuidade delitiva) com o art. 316 do mesmo diploma. IV – É critério objetivo legal o de quatro anos para a vedação do direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I do Código Penal). (eDOC 10)



    No recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XL, do texto constitucional. (eDOC 18)



    Nas razões recursais, o recorrente afirma que “Trata-se, na origem, de revisão criminal ajuizada pelo RECORRENTE em razão de condenação imposta pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do processo nº 0000587-49.2011.4.02.5107 que, reformando parcialmente sentença proferida pela 2ª Vara Federal de Itaboraí, condenou-o por duas infrações cometidas ao art. 317 § 1º do Código Penal em continuidade delitiva, sendo 4 anos de reclusão para cada um dos crimes, mais acréscimo de 1/6 na pena de reclusão de um deles, totalizando a pena corporal de 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.”



    Requer seja dado provimento ao recurso “para, reconhecendo que a não aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal à ação penal nº 0000587- 49.2011.4.02.5107 representa flagrante violação ao disposto no inciso Xl do artigo 5º da Constituição Federal, julgar procedente a presente revisão criminal, revendo o v. acórdão definitivo proferido no âmbito da ação penal nº 0000587-49.2011.4.02.5107, de forma a permitir seja o acordo de não persecução penal oferecido ao RECORRENTE.”



    É o relatório.



    Decido.



    Em 18.9.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do HC 185.913 com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Como se vê, ainda que transitada em julgado a sentença penal condenatória, poderia o MP ofertar o acordo, desde que o pedido do ANPP tenha sido formulado em momento anterior ao trânsito.



    No caso dos autos, o recorrente requereu a oferta do ANPP nos autos do ARE 1.264.506, de minha relatoria, ainda durante a fase de conhecimento, de modo que tem direito ao que pleiteia.



    Ante o exposto, provejo o recurso extraordinário para determinar seja aberta vista dos autos ao Ministério Público que oficia perante o Juízo da Execução, a fim de que se manifeste sobre a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal, mantido o processo no estado em que se encontra.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente